Tribunal: TJMT
Processo: 1016792-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016792-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DO NASCIMENTO - CPF: 900.722.601-06 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1016792-37.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Maria Luiza do Nascimento.

Apelado:

Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

In casu, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1016792-37.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Maria Luiza do Nascimento.

Apelado:

Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Luiza do Nascimento
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c dano material e moral que move contra o Banco BMG S.A., diante da inércia da autora em emendar a petição inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, uma vez que comprovou a sua hipossuficiência financeira nos autos. Além disso, defende a nulidade da sentença, tendo em vista que, a despeito de não ter recebido a petição inicial, a magistrada condenou a apelante ao pagamento das custas processuais. Sustenta que o art. 290 do CPC evidencia um pressuposto processual, porque estabelece o cancelamento da distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas processuais. Assim, apenas a partir do exame preliminar do juízo e consequente admissão do processamento da petição inicial é que se pode permitir a expedição do ato citatório, mas antes disso, a citação não deve surtir efeito algum, porque a demanda sequer foi admitida pelo Poder Judiciário.

Pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença. No mérito, requer a reforma do
decisium
para determinar o afastamento da condenação em custas processuais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a ocorrência de decadência e também de prescrição. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 136504252).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1016792-37.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Maria Luiza do Nascimento.

Apelado:

Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Luiza do Nascimento
propôs ação declaratória de nulidade contratual c/c dano material e moral em face do Banco BMG S.A, aduzindo
ser funcionária pública estadual e que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao apelado, quando foi informado de que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário. Alega que transcorrido de mais de 11 anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e que se trata de uma dívida infinita, pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor, descobrindo se tratar de cartão de crédito consignado.

Em despacho inicial, a MMa Juíza, considerando que a autora comprovou os seus rendimentos e diante da impossibilidade de considerá-la pobre nos termos da lei, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 136504211).

A apelante interpôs, à época, o recurso de agravo de instrumento n. 1010481-56.2022.8.11.0000, cuja antecipação de tutela foi indeferida.

Diante disso, a magistrada
a quo

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, restando prejudicado o recurso de agravo de instrumento. A r. sentença foi proferida com seguintes fundamentos:

“A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.
” (id. 136504236).

Irresignada, a apelante requer a concessão da justiça gratuita, uma vez que comprovou a sua hipossuficiência financeira nos autos. Defende que a despeito de ser servidora pública, possui 23 descontos em sua folha de pagamento, oriundos de empréstimos consignados, além de possuir compromissos mensais com o pagamento de água, luz, planos de saúde, mensalidades escolares de seus 3 filhos e demais gastos, o que lhe causa acentuada diminuição de sua remuneração. Afirma que recebe proventos brutos no valor de R$ 10.995,99 (dez mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), mas com os descontos em folha, sua remuneração líquida é de R$ 4.237,45 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Prossegue defendendo a nulidade da sentença, tendo em vista que, a despeito de não ter recebido a petição inicial, a magistrada condenou a apelante ao pagamento das custas processuais. Assevera que o art. 290 do CPC evidencia um pressuposto processual, porque estabelece o cancelamento da distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas processuais. Assim, apenas a partir do exame preliminar do juízo e consequente admissão do processamento da petição inicial é que se pode permitir a expedição do ato citatório, mas antes disso, a citação não deve surtir efeito algum, porque a demanda sequer foi admitida pelo Poder Judiciário.

Pois bem. De proêmio, passo a análise das alegações das prejudiciais de mérito relativas à ocorrência de prescrição e decadência, suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões (id. 136504252).

Com relação a prescrição,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada em 2010, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelante até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Deste modo, não há decadência do direito da autora em postular a revisão do negócio, pelo decurso do prazo de 04 anos, considerando que a parte não pretende somente a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, a sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Superada essa questão,
no tocante ao pedido de gratuidade de justiça da apelante,
tenho que a razão não a acompanha. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, parcelamento ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimento e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito..
” (id. 136504211).

Verifico que a recorrente é servidora pública estadual e possui renda mensal bruta no valor de R$ 10.995,99 (dez mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), recebendo líquido a importância de R$ 4.456,32 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme o holerite do mês de fevereiro de 2022 juntado aos autos (id. 136504204).

Além disso, no mês de janeiro, recebeu líquida a quantia de R$ 7.233,74 (sete mil duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) – id. 136504204 – pág.1.

À vista disso, em que pese as substanciosas alegações da recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não se coaduna com a miserabilidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da recorrente em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Visto isso, no tocante à insurgência quanto a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, a
pós detida análise dos autos, verifico que a razão a acompanha neste ponto. Explico.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

No caso dos autos, verifica-se que a extinção do processo decorreu por inércia da autora em promover o recolhimento das custas e despesas judiciais, consoante determinado pela magistrada
a quo
na decisão id. 136504211.

In casu
, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação
.
”

(RAC n. 1000477-92.2017.8.11.0045, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas, mostra-se imprópria a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de angularização processual
.
”

(RAI n. 1002423-64.2022.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.06.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
condenação da apelante ao pagamento das custas processuais
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022